Tribunal: TJSP
Processo: 1001612-02.2015.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SFH. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Questão levantada que, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara em agravo de instrumento pretérito. LEGITIMIDADE PASSIVA. Ocorrência. Uma vez que opera no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SFH. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Questão levantada que, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara em agravo de instrumento pretérito. LEGITIMIDADE PASSIVA. Ocorrência. Uma vez que opera no Sistema Financeiro de Habitação (SFH), a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Existência de pool de seguradoras que têm responsabilidade solidária no cumprimento das obrigações relativas ao seguro habitacional. ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. PRESCRIÇÃO ÂNUA. Descabimento. Mutuários que, diferentemente dos estipulantes, não se submetem à prescrição ânua. COBERTURA DE RISCOS. Exclusão de vícios construtivos internos. Validade da disposição contratual. Precedentes desta E. Corte. Improcedência reconhecida. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus sucumbencial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.